Tribunal: TJBA
Processo: 8000413-33.2019.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000413-33.2019.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: MBM TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA

Advogado(s)
:
CAIO SANTOS RIOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS SOBRE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECOLHIMENTO DO ISSQN INDEVIDO. ATIVIDADE DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC Nº 113/2021. IRRETROATIVIDADE. IPCA-E E PERÍODOS ANTERIORES À EMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAÇÃO DO IPCA-E.

I – O ISSQN cobrado pelo Município sobre serviços de transporte intermunicipal e interestadual é indevido, por tratar-se de competência tributária exclusiva do Estado, tornando inaplicável o art. 166 do CTN, que exige comprovação de não repasse do encargo apenas para tributos válidos e regularmente instituídos.

II – – O conjunto probatório apresentado pela Apelada, consistente em PGDAS, retificações de tributos, declarações e parecer administrativo do Município, comprova de forma inequívoca que a atividade exercida consiste no transporte intermunicipal/interestadual, afastando a necessidade de realização de prova pericial fiscal-contábil.

III - A alegação de ausência de comprovação da exclusividade da atividade não se sustenta diante da documentação apresentada e da própria admissão do ente municipal, sendo suficiente para fins de condenação.

IV – Quanto à atualização monetária e juros de mora, deve-se observar a irretroatividade da EC nº 113/2021, aplicando-se para parcelas anteriores à sua vigência o IPCA-E como índice de correção e os juros da caderneta de poupança, respeitando a jurisprudência consolidada do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905).

V – Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora, mantendo-se os demais termos da decisão de primeiro grau.

Jurisprudência citada:
TJ-BA, Apelação 80001054120238050090, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 24/09/2025; STF, ADI 1.220; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo nº
8000413-33.2019.8.05.0053
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Castro Alves, nos autos da Ação Ordinária de Repetição de Indébito, em que litiga com
MBM TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA
, ora Apelada.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator,

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .